Tribunal: TCU
Processo: 030.216/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Francisco de Assis Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Francisco de Assis Carvalho, ex-prefeito de Olho d'Água/PB, em face do Acórdão 6881/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas do recorrente, em face de irregularidades na prestação de contas do Convênio 1014/2010 (739916/2010), firmado com o Ministério do Turismo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar sem efeito o Acórdão 6881/2020-TCU-Segunda Câmara , e, com fundamento no art. 1o, inciso I, no art. 16, inciso II, e no art. 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Francisco de Assis Carvalho, dando-lhe quitação; e 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e demais interessados.